Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726657-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: WENDEL ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wendel Alves de Almeida - preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 147 e 180, caput, do Código Penal (ameaça e receptação), no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006), e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)[1] - contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à manutenção da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, nos termos dos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (ID 38178431). O impetrante, em síntese, sustenta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, inexistindo qualquer indício de que a sua liberdade obstará a persecutio criminis. Aduz que o denunciado se encontra preso há um mês e sete dias aguardando a designação de audiência de instrução. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Destaca que a gravidade em abstrato do crime não legitima a privação cautelar da liberdade. Defende que a manutenção do acusado em penitenciária, similar ao regime fechado, sob fundamento de prisão preventiva, configura patente ilegalidade, pois o crime que lhe é imputado possui pena de 03 anos, de maneira que eventual condenação em pena máxima implicará a adoção do regime inicial semiaberto. Invoca a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula Vinculante 56. Defende a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, como, por exemplo, monitoramento eletrônico. Cita jurisprudência. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. O pleito liminar foi indeferido (ID 38200427). Informações prestadas ao ID 38241519. Ao ID 38824361, a 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo conhecimento do Writ e denegação da ordem. Intimado a esclarecer acerca da perda do objeto do presente habeas corpus (ID 39489938), o impetrante não se manifestou (ID 39941006). É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, consoante se extrai dos autos, foi proferida sentença no processo originário (ação penal n° 0707858-91.2022.8.07.0004), em que foi consignada a liberdade, com monitoração eletrônica, do acusado. Confiram-se seus termos: III.5 Revogação da prisão preventiva e direito de apelar em liberdade Tendo em vista que o regime ora fixado é mais benéfico que o regime em que o réu se encontra segregado cautelarmente, REVOGO sua prisão preventiva e lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Noutro giro, com fulcro nos artigos 282, § 6o, e 319, ambos do CPP, imponho ao réu WENDEL ALVES DE ALMEIDA a medida cautelar de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos previstos na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), devendo ser encaminhado para a unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. (...) A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Esclareço, outrossim, os direitos e os deveres do monitorado, dos quais se destacam: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar ao CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com ao CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrária. Intime-se a vítima, preferencialmente por telefone ou Whatsapp. Expeçam-se alvará de soltura e mandado de monitoração eletrônica e de intimação de sentença, para que seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo também estiver preso, mediante monitoração eletrônica. Comunique-se ao CIME/SSP-DF para que promova a colocação do equipamento de monitoração eletrônica, nos termos desta decisão. (ID 137491589 dos autos de origem. Grifo nosso). Ademais, as determinações do Juízo sentenciante foram devidamente cumpridas, senão, vejam-se os seguintes expedientes também extraídos dos autos originários: CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/09/2022, às 22:48, dirigime à(ao) CDP, RODOVIA DF-465 PAPUDA BRASÍLIA-DF CEP 71686-670, onde PROCEDI À ENTREGA do alvará de soltura em favor de Wendel Alves de Almeida, lendo-lhe o inteiro teor do mandado, todas as ordens expressas, fornecendo-lhe cópia integral. O plantonista informou que o réu seria encaminhado ao Cime. Distrito Federal, 26 de setembro de 2022. (ID 137949755. Grifo nosso). Histórico Em atendimento a determinação da Direção, informo a instalação de dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira), conforme dados abaixo relacionados: Monitorado (a): Wendel Alves de Almeida (Prontuário: 165766- VC) VD; Autos: 0707858-91.2022.8.07.0004; Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama; Data de instalação: 23/09/2022 (previsão de retirada 21/12/2022). Os documentos relacionados ao (a) monitorado (a) (Decisão Judicial, Relatório de Zona, Termo de Guarda e Responsabilidade) foram escaneados e colocados na pasta Monitorações Concedidas. Durante o cadastro e instalação do dispositivo, o monitorado foi escoltado pela Policial Penal SOLANGELA JOSÉ DA ROCHA (Matrícula: 1.692.982-9), lotada neste CIME. Kit de monitoração: Tornozeleira no série 0000000056949 e fonte no 000001. Fica o registro. (ID 137984430 dos autos de origem. Grifo nosso). Nesse contexto, convém salientar que a revogação da prisão preventiva e a concessão, ao sentenciado, da prerrogativa de interpor recurso em liberdade ocasionam a prejudicialidade do habeas corpus pela perda do objeto. Não é outro o entendimento desta egrégia Corte, in verbis: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência de sentença condenatória, com a fixação do regime inicial semiaberto, revogação da prisão preventiva e concessão da prerrogativa do paciente interpor recurso em liberdade, com a consequente determinação de expedição do alvará de soltura, implica na perda superveniente do objeto do writ. 2. Revogada a prisão cautelar, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados ao excesso de prazo e ausência de fundamento para a prisão preventiva, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Inteligência do art. 659 do CPP. 3. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. (TJDFT. Acórdão 1331837, 07080394120218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Habeas corpus. Prisão preventiva revogada. Prejudicado. Sobrevindo sentença na qual revogada a prisão preventiva, com a respectiva soltura do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus impetrado com o qual se pretendia a liberdade do provisória. Habeas corpus julgado prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1313435, 07016590220218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE LIBERDADE. 1. A superveniência da sentença que concede às pacientes a remissão judicial, como forma de suspensão do processo c/c com as medidas socieducativas de advertência, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, bem como a imediata liberação das mesmas, implica na perda superveniente do objeto do habeas corpus que busca a liberdade provisória. 2. Habeas corpus prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1060648, 20170020215214HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 175/184, grifo nosso). Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. [1] Denúncia (ID 38178437). Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora